Tribunal: TJSP
Processo: 1010890-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010890-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANA
VANUSA
DE
ARAUJO
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32387
Apelação no 1010890-11.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: FABIANA VANUSA DE ARAÚJO SANTOS
Apelada:
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz de Direito prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de
desconhecimento do débito e ausência de notificação da negativação do nome da autora no
cadastro de devedores - Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da
obrigação - Negativação decorrente de exercício regular de direito do réu - Recurso
improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Fabiana Vanusa de Araújo
Santos ajuizou ação cível em face de Pernambucanas Financiadora S/A Credito
Financiamento e Investimento, feito que segue o rito comum. Em síntese, alega que o
requerido iniciou cobranças extrajudiciais de dívida, com inscrição no SCPC e
SERASA, por força de contratos nos valores de R$ 271,38 e de R$ 174,60. Diz que a
parte ré se negou, de forma injustificada, a fornecer os contratos. Por isso, requer
procedência da ação para a imediata declaração da inexigibilidade dos débitos
referentes aos contratos que motivaram a negativação de seu nome e condenar o
requerido a pagar indenização por danos morais no equivalente a 15 salários
mínimos. O pedido de medida liminar, em sede de tutela antecipada, foi indeferido.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação. No mérito, diz que é cessionário
de crédito, fruto da utilização do limite de crédito especial e não pago, crédito cedido
pela parte ré. Noticia que a parte autora foi notificada previamente a inclusão do
nome dele em cadastro de inadimplentes e que a negativação questionada mostra-se
como exercício regular de direito. Quanto ao dano moral, ressalta que não se pode
considerar qualquer dissabor, não havendo, então, dever de indenizar no caso em
tela. O autor apresentou réplica. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
apresentação cível, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Por consequência, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas a partir do desembolso pela parte ré, e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atualizados desde a
propositura desta (Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica ratificada a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita em favor das partes eventualmente agraciadas, nos termos do artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil. [...]P.R.I.C. São Paulo, 15 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA Juiz de Direito”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, alegando inexistir prova da
celebração do contrato que ensejou o registro desabonador de seu nome (fls. 84/91).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 95/102).
É o relatório.
2. O documento de fls. 48, subscrito pela autora, ainda que não se trate do
contrato em si, evidencia que ela celebrou contrato de administração de cartão de
crédito da instituição financeira ré.
As faturas de fls. 50/53 demonstram a utilização do cartão de crédito para a
realização de compra mediante a utilização do cartão.
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito e do descabimento do
registro desabonador tem-se que: ou inexiste a relação jurídica; ou, existindo, foi ela
regularmente adimplida.
No caso em análise, evidenciada a contratação, incumbia à autora
comprovar o pontual e integral adimplemento da obrigação livremente assumida. De
tal ônus ela não se desincumbiu.
Considerações acerca de eventual discrepância do valor do débito constante
do registro desabonador não servem para a declaração de inexistência da dívida,
tampouco para se reconhecer que a negativação realizada foi ilegítima. Isso porque o
valor do débito atualizado pode estar composto por pagamentos parciais da obrigação
e acréscimos legais decorrentes do inadimplemento. Ademais, a discussão acerca do
débito cobrado não está no escopo da ação proposta, que não tem caráter revisional.
Também não comportam guarida as comuníssimas alegações de
divergências entre os números dos contratos apresentados pelo credor e os constantes
dos registros desabonadores, porquanto tais numerações têm caráter meramente
administrativo e não de identificação do devedor.
Com efeito, a responsabilidade civil emerge da conjunção de três
pressupostos:
- ação, comissiva ou omissiva (fato lesivo);
- dano (lesão a bem jurídico), moral ou patrimonial; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da
responsabilidade).
No caso em comento, nenhum dos três requisitos está presente, não restando
caracterizada a responsabilidade do banco réu, que agiu em exercício regular de
direito ao negativar o nome da autora.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que a autora não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator